Tribunal: STF
Processo: RHC 139308
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.